Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE VERIFICADAS. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS MANEJADOS PELA AUTORA CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS INTERPOSTOS PELA RÉ CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. 2.1. Além disso, também há omissão no caso do acórdão que não contém fundamentação jurídica nos moldes prefigurados nos artigos 1022, parágrafo único, inc. II, e 489, § 1o, ambos do CPC.
3. A obscuridade consiste em imprecisão semântica que dificulte ou até mesmo impossibilite a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida.
4. Verificada a existência de omissão e obscuridade no acórdão os embargos de declaração têm justamente a função de corrigir os referidos defeitos.
4. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é a observada internamente ao acórdão. 4.1. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. 4.2. A título de exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação.
5. Em verdade, a sociedade anônima demandada apenas discorda da fundamentação exposta que serviu de base para as conclusões adotadas pelo julgado embargado, mas o presente meio é impróprio para essa finalidade. 5.1. Com efeito nota-se não ter havido contradição em relação à questão suscitada pela recorrente, uma vez que os fundamentos para o exame da questão foram devidamente explicitados por este Egrégio Tribunal de Justiça.
6. Embargos manejados pela autora providos. Embargos interpostos pela ré desprovidos.